Tribunal: TJBA
Processo: 8032864-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032864-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENEDITO BARTOLOMEU DOS REIS FERREIRA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. REENQUADRAMENTO DE GRADUAÇÃO PARA 1º TENENTE. PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE CAPITÃO. RECLASSIFICAÇÃO INAPLICÁVEL. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE NÃO FOI EXTINTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PROMOÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I –No tocante à impugnação ao deferimento do benefício da gratuidade, verifica-se que esta não merece acolhimento, uma vez que o impetrante promoveu o recolhimento das custas devidas ao ID 49073058. II - Mérito. A questão controvertida versa sobre a reclassificação do impetrante ao posto de 1º tenente e, consequentemente, a revisão de seus proventos a fim de que sejam calculados com base no posto de Capitão. III - A Lei nº 7.145/97, que dispõe sobre a reorganização de escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia, continuou prevendo graduação de Subtenente na estrutura organizacional da Polícia Militar, inexistindo, portanto, a alteração da classificação dos ocupantes da referida graduação à época. Isto posto, conclui-se que a graduação de subtenente não foi abarcada dentre as hipóteses de reenquadramento imediato, devendo, portanto, ocorrer a manutenção da referida graduação nos quadros da Polícia Militar. IV - Ressalte-se que a Lei nº 11.356/2009 promoveu nova alteração na estrutura organizacional da Polícia Militar, tendo previsto expressamente no Estatuto dos policiais Militares a graduação de subtenente. V - Inconteste que a promoção dos policiais militares pressupõe o cumprimento de alguns requisitos legais, para além do interstício temporal, quais sejam: inclusão em lista de Pré-qualificação, aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação, cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação atual, além da existência de vagas, conforme disposto no art. 138 da Lei 7.990/2001. No caso dos autos, não há prova de que o impetrante possuía direito à promoção para o posto de 1º Tenente, não se vislumbrando, assim, direito líquido e certo do requerente. VI - Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032864-37.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante BENEDITO BARTOLOMEU DOS REIS FERREIRA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .